Tribunal: STF
Processo: HC 64471
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DEMORA NA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO FORO PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO DA FUTURA AÇÃO PENAL. PERMANENCIA DOS
INDICIADOS NA PRISÃO POR PRAZO SUPERIOR A INSTAURAÇÃO E
ENCERRAMENTO DA AÇÃO PENAL. 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SENDO AUTORIDADE COATORA, A ESTA ALTURA,
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETENCIA ORIGINARIA DA CORTE PARA O
CONHECIMENTO DO PEDIDO. CONCESSÃO, TODAVIA, DA ORDEM, DE OFICIO,
PARA SOLTURA DOS PACIENTES, SEM PREJUIZO DA INSTAURAÇÃO E
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL CABIVEL.